Tribunal: TJPA
Processo: 0801356-40.2017.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2020-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0801356-40.2017.8.14.0000
AUTOR: ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

REU: JOSE MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA: PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUESTÃO DEBATIDA E DECIDIDA NA AÇÃO RESCINDENDA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPROCEDÊNCIA DO JUÍZO RESCINDENDO – JUÍZO RESCISÓRIO PREJUDICADO – CONDENAÇÃO DA PROMOVENTE AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA.

1.

Visa a promovente a rescisão do Acórdão n.° 179.270, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração em Agravo Interno (Acórdão n.°
156.726
) em Decisão Monocrática em Apelação nos autos da Ação Cominatória n.° 0012991-87.2010.8.14.0301, cuja Turma Julgadora fora composta pelos Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (voto condutor), Constantino Augusto Guerreiro e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, com fundamentação voltada à alegação de erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil.

2.

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA, ANÁLISE RESERVADA AO MÉRITO.
A argumentação do promovido indica a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, devendo, assim, a sua apreciação reservar-se ao mérito, uma vez que coaduna-se em aferição de viabilidade do Juízo Rescindendo.

3.

DO MÉRITO

4.

Conforme a Petição Inicial (ID 219267), o Juízo Rescindendo sustenta-se na alegação de equívoco decorrente da não consideração da repactuação da dívida demonstrada pelos documentos de fls. 92-198 dos autos originários, os quais se coadunam em cheques, documentos manuscritos e comprovantes de depósito em favor do promovido que demonstrariam a novação da dívida e, por conseguinte, a inexistência de saldo devedor em favor do promovido.

5.

A
Ação Cominatória Rescindenda fora ajuizada pela promovente em face do promovido, objetivando a condenação deste
à assinatura da Escritura Pública de Venda e Compra do imóvel localizado na Av. Augusto Meira Filho s/n, Benevides, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Izabel do Pará, fls. 67-v a 72-v, do Livro 76-A, matriculado sob o nº 2508, Livro 230M, fls. 188, sob o argumento de quitação do preço para viabilizar o registro imobiliário do referido imóvel em nome da autora e, assim, esta proceder ao repasse aos promitentes-compradores dos lotes então desmembrados e comercializados por si.

6.

A sentença (ID 219314), prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Belém julgou procedente a pretensão esposada na inicial e improcedente a Reconvenção, tendo sido reformada totalmente na forma da Decisão Monocrática (ID 219315) que posteriormente se integrou ao
decisum
rescindendo (ID 219324), com a condenação da parte autora ao pagamento de saldo devedor no valor de
R$-167.481,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais), resultado da diferença entre o valor pactuado (R$ 1.273.000,00) e do reconhecido pelo então reconvinte (promovido) (R$ 1.105.519,00, equivalente a R$ 753.000,00 do valor principal acrescido de R$ 325.519,00 de juros legais e contratuais), sob o entendimento de não comprovação de quitação do preço avençado na forma ajustada, bem como pela ausência de recibo.

7.

A
Relatora do voto condutor do
decisum
Rescindendo manifestou-se especificamente acerca do alegado erro de fato decorrente do alegado pagamento da dívida (ID 219314), oportunidade em que firmou entendimento pela
existência de repactuação decorrente do pagamento em atraso nos pagamentos então avençados que geraram encargos legais e contratuais que foram devidamente indicados no decisum atacado, afastando, por conseguinte, a existência de Novação.

8.

Questão analisada de forma integral no decisum rescindendo. Vedação da utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal tendente a rediscutir matéria já analisada pelo órgão de origem, como suscitou o promovido em sua Contestação.

9.

O
fato novo aduzido pela promovente - quanto à indisponibilidade do bem objeto do Contrato de Compra e Venda objeto da Ação Rescindenda -

é oponível no Juízo que decretou a referida constrição por meio de Embargos de Terceiro, sendo, outrossim, definitivamente afastada com o pagamento do saldo devedor, na forma do Acórdão Rescindendo, que encontra-se atualmente em sede de cumprimento de sentença.

10.

Improcedente o Juízo Rescindendo. Prejudicado o Juízo Rescisório.

11.

Condenação da promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

12.

Revogação da Tutela Provisória concedida no ID 244785.

13.

Ação Rescisória improcedente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Ação Rescisória.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia Seção de Direito Privado, à unanimidade de votos, julgar improcedente a pretensão esposada na inicial, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AÇÃO RESCISÓRIA
, com fundamento art. 966, VIII, do Código de Processo Civil, ajuizada por
ORLA CORRETAGENS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME
em face de
JOSÉ MAURICIO DE ANDRADE CAVALCANTI JUNIOR
, visando desconstituir o Acórdão n.° 179.270, de relatoria da Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, transitado em julgado em 12/09/2017.

Aduz que fundamenta a sua pretensão rescisória na não demonstração da novação da dívida, tampouco da existência de recibos; na imprestabilidade dos documentos de fls. 92/198 (autos originários), e consequente impossibilidade de sua condenação ao pagamento de um saldo devedor de R$ 167.481,00(cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais), face a comprovação do pagamento integral, através de cheques entregues ao promovido, os quais foram devidamente compensados, bem como pela existência de diversos depósitos em sua conta bancária no BASA (fls.94/163 – autos originários).

Em matéria fática, aduz que ingressou em 2010 com Ação Judicial objetivando a condenação do promovido, Senhor JOSÉ MAURÍCIO DE ANDRADE CAVALCANTE JÚNIOR, à assinatura da Escritura Pública de Venda e Compra do imóvel localizado na Av. Augusto Meira Filho s/n, Benevides, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Izabel do Pará, fls. 67-v a 72-v, do Livro 76-A, matriculado sob o nº 2508, Livro 230M, fls. 188 do mesmo Cartório, face a quitação do preço do bem por parte do comprador, ora promovente, e inadimplemento do vendedor (promovido) quanto a sua obrigação de assinar a Escritura Pública, com o escopo principal de viabilizar o registro imobiliário do referido imóvel.

Descreve a forma de pagamento ajustada, afirmando que agiu de boa-fé, inclusive com depósito de valores em contas de terceiros e pagamento em espécie, conforme requerido pelo promovido, tendo, desta feita, o MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial, diante do cotejo e da análise das provas acostadas nos autos, concluído pela comprovação da Quitação Integral do valor do imóvel, julgando procedente a Ação Cominatória ajuizada, para determinar, entre outras providências, a lavratura de Escritura Pública em favor da Autora/Reconvinda, ora promovente, relativa ao imóvel objeto do Contrato de Promessa de Venda e Compra firmado entre as partes, decisão que restou reformada nos termos do Acórdão Rescindendo.

Acrescenta que consta ainda da decisão rescindenda a sua condenação ao pagamento do saldo devedor de R$ -167.481,00 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e oitenta e um reais) decorrente de erro de fato na análise das planilhas apresentadas, salientando que o feito encontra-se em fase de execução, razão pela qual resta demonstrado o prejuízo a si imposto pela condenação, com a ressalva de que a área negociada fora desmembrada em 02 (dois) residenciais, quais sejam: Belo Jardim I e Belo Jardim II, no total de 778 lotes, atualmente 100% (cem por cento) vendidos e aproximadamente 90% (noventa por cento) construído e habitado.

Suscita como fatos novos a indisponibilidade dos bens do promovido por ordem da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, (Processos n.° 0009459-31.2017.8.14.0045 e 0009461-98.2017.8.14.0045
)
, estando, assim, impedida de transferir os lotes aos respectivos adquirentes, justificando a concessão a antecipação dos efeitos da tutela no sentido de suspensão dos efeitos do Acórdão Rescindendo, até o julgamento final do presente feito.

No mérito, pugna pela procedência da Ação, com a rescisão do Acórdão atacado e manutenção da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial, nos termos do art. 968, do Código de Processo Civil.

Junta documentos
.

Por ato ordinatório, a Secretaria da Seção de Direito Privado intimou a parte autora a recolher as custas iniciais, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (ID 220592), tendo a diligência sido cumprida no ID 222156.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

No ID 244785: 1. Considerando presentes, em parte, os requisitos deferi tutela provisória no sentido de obstar o pagamento do saldo devedor objurgado; 2. Deferi a citação do promovido.

No ID 586904, determinei diligências no sentido de localização da Carta de Ordem ID 256048, tendo o MM. Juízo da Comarca de Redenção informado seu cumprimento (ID 603513).

O promovido apresentou Contestação (ID 653022), oportunidade em suscitou, preliminarmente, carência de ação por ilegitimidade passiva e ativa e, no mérito, pugnou por sua improcedência.

Intimada à Réplica (ID 660958), a promovente deixou decorrer o prazo decorreu in albis, conforme a Certidão ID 757019.

A promovente requereu a devolução do prazo para apresentação de Réplica, bem como certidão acerca da tempestividade da Contestação (ID 760445).

O promovido requereu a expedição de Certidão de Objeto e pé da demanda (ID 831042) que foi expedida pela Secretaria da Seção, conforme o ID 834610.

Considerando a Petição ID 760445:1. Determinei que a Secretaria certificasse acerca do eventual decurso de prazo para manifestação à Contestação determinada no ID 660958, face o equívoco na conclusão, nos termos do ID 705019 e, na hipótese de não exaurimento do prazo para manifestação, que este fosse devolvido à promovente; 2. Determinei a expedição de Certidão acerca da tempestividade da Contestação.

A Certidão ID 856650 informou acerca do decurso in albis do prazo para Réplica e da tempestividade da Contestação.

Proferi despacho saneador, dispensando a produção de provas, sob o entendimento de tratar-se de matéria exclusivamente de direito, instando as partes à apresentação de razões finais, nos termos do art. 973 do Código de Processo Civil, além de instar a Procuradoria de Justiça a emitir parecer nos autos (ID 863814).

A promovente apresentou suas razões finais, rearticulando a alegação de intempestividade da Contestação e ratificando os termos da inicial (ID 908873), tendo, entretanto, o promovido deixado decorrer o prazo in albis, conforme a Certidão ID 920810.

A Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer no feito, refutando a existência de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID 928556).

A Sociedade de Advogados que, até então, patrocinava o promovido peticionou pedido de renúncia, requerendo a exclusão de seu nome de eventuais publicações (ID 947465).

No ID 1051483, determinei a intimação pessoal do promovente para que habilitasse novos patronos, tendo a diligência não se efetivado em razão deste encontrar-se em viagem, conforme a Certidão ID 400778, razão pela qual determinei a renovação da diligência (ID 1192057).

Considerando a Certidão ID 1327478, requisitei informações ao MM. Juízo Ordenado acerca do cumprimento da Carta de Ordem ID 1051483 (ID 1371867, 1726566 e 2052410), tendo a diligência não se efetivado, conforme a Certidão ID 2066596.

Considerando a Certidão ID 2066596, intimei da promovente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias úteis (ID 2098465), oportunidade em que requereu a intimação do promovido por Edital (ID 2158354), a qual restou indeferida, conforme o ID 2177344, tendo, entretanto, determinado diligências para localização do endereço do promovido junto à Receita Federal, SIEL e INFOJUD.

O promovido apresentou novamente Contestação (ID 2211718).

A promovente requereu o prosseguimento do feito, afirmando a existência de outros advogados habilitados nos autos (ID 2231288), conforme a Certidão ID 2382231.

É o relatório.

À Secretaria, com pedido de Pauta, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Corte.

VOTO

DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a necessidade de observância das regras de Direito Intertemporal à espécie.

CABIMENTO

Visa a promovente a rescisão do Acórdão n.° 179.270, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração em Agravo Interno (Acórdão n.°
156.726
) em Decisão Monocrática em Apelação nos autos da Ação Cominatória n.° 0012991-87.2010.8.14.0301, ressalvando que, não obstante constar da ementa do
decisum
rescindendo “Agravo de Instrumento”, que o recurso então julgado fora o Agravo Interno ante o provimento monocrático da Apelação interposta pelo promovido,
in verbis
:

ACÓRDÃO N.° 176.270

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

I - As questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

II - Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

III - Embargos de Declaração não acolhidos.

(2017.03442501-98, 179.270, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-16)

ACÓRDÃO N.° 156.726

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO DE FORMA A OBSTAR A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. ÔNUS DO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O PAGAMENTO, DEVIDO NÃO TER JUNTADO RECIBOS, NEM QUE OS DEPÓSITOS NA CONTA BANCÁRIA DO PROMITENTE-VENDEDOR TOTALIZAVAM O PREÇO AJUSTADO NA AVENÇA ACRESCIDO DOS SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I - Considerando que a Autora/Apelada não demonstrou com documentos a novação da dívida, nem a existência de recibos, bem como os depósitos bancários não alcançarem a totalidade do débito, tenho que deve ser afastada a tese de novação de dívida e examinada a controvérsia sob pacto juntado às fls. 32/35, utilizando por meio de prova a confissão para se se apurar o montante já pago, consoante dispõe o art. 212, inciso I, do CC c/c o art. 348, do CPC.

- Deste modo, não tendo o Autor, ora Agravante comprovado o pagamento do montante fixado na avença, ou seja, R$ 1.273.000,000 (um milhão duzentos e setenta e três mil reais) acrescidos dos encargos contratuais, mediante

recibo, se impõe a improcedência da demanda originária, por não ter se implementado o pagamento do débito, consoante preceitua o art. 481, do CC.

II. Agravo Interno conhecido e improvido.

(2016.00798836-34, 156.726, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-03-03, Publicado em 2016-03-08)

DAS QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar de carência de ação arguida pelo promovido em sua Contestação (ID 653022).

PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA

Em sua Contestação, o promovido alega carência de ação por ilegitimidade ativa e passiva, afirmando que a atuação tanto do autor como a sua torna-se inviável em razão da ocorrência de coisa julgada na ação cominatória, uma vez que o promovente rearticula os fatos já resolvidos no referido processo.

Analisados os autos, verifico que a argumentação do promovido indica a utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, devendo, assim, a sua apreciação reservar-se ao mérito, uma vez que coaduna-se em aferição de viabilidade do Juízo Rescindendo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
reservo a análise da questão ao mérito da Ação Rescisória
.

DO MÉRITO

Atenho-me ao mérito.

DO JUÍZO RESCINDENDO

Visa a promovente a rescisão do Acórdão n.° 179.270, cuja Turma Julgadora fora composta pelos Desembargadores Maria Filomena de Almeida Buarque (voto condutor), Constantino Augusto Guerreiro e José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, com fundamentação voltada à alegação de erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Prima facie
, insta assentar, conforme a Petição Inicial (ID 219267), que o Juízo Rescindendo sustenta-se na alegação de equívoco decorrente da não consideração da repactuação da dívida demonstrada pelos documentos de fls. 92-198 dos autos originários, os quais se coadunam em cheques, documentos manuscritos e comprovantes de depósito em favor do promovido que demonstrariam a novação da dívida e, por conseguinte, a inexistência de saldo devedor em favor do promovido,
in verbis
:

- por considerar que a Autora/Apelada “
não demonstrou com documentos que demonstre (sic) a novação da dívida, nem a existência de recibos”;

- por
considerar os documentos de fls. 92/198, inservíveis
, e em consequência disto condenar a ora Requerente ao pagamento de um
saldo devedor de R$-167.481,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais
),
quando comprovado está o pagamento integral, através de cheques entregues ao Requerido devidamente compensados e de diversos depósitos em sua conta bancária no BASA (fls.94/163).

Por tais razões, o
r. decisun rescindendo
incorreu em
ERRO DE FATO
que trata o art. 966, inciso VIII, $ 1º, do NCPC, e essa forma deve ser rescindido, por ser medida de direito e da mais elevada Justiça.

Assim, com o escopo de pontuar a questão controversa, esclareço que a Ação Cominatória Rescindenda fora ajuizada pela promovente em face do promovido, objetivando a condenação deste
à assinatura da Escritura Pública de Venda e Compra do imóvel localizado na Av. Augusto Meira Filho s/n, Benevides, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Santa Izabel do Pará, fls. 67-v a 72-v, do Livro 76-A, matriculado sob o nº 2508, Livro 230M, fls. 188, sob o argumento de quitação do preço para viabilizar o registro imobiliário do referido imóvel em nome da autora e, assim, esta proceder ao repasse aos promitentes-compradores dos lotes então desmembrados e comercializados por si.

A sentença (ID 219314), prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível de Belém julgou procedente a pretensão esposada na inicial e improcedente a Reconvenção, tendo sido reformada totalmente na forma da Decisão Monocrática (ID 219315) que posteriormente se integrou ao
decisum
rescindendo (ID 219324), com a condenação da parte autora ao pagamento de saldo devedor no valor de
R$-167.481,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais), resultado da diferença entre o valor pactuado (R$ 1.273.000,00) e do reconhecido pelo então reconvinte (promovido) (R$ 1.105.519,00, equivalente a R$ 753.000,00 do valor principal acrescido de R$ 325.519,00 de juros legais e contratuais), sob o entendimento de não comprovação de quitação do preço avençado na forma ajustada, bem como pela ausência de recibo, resultando nas seguintes ementas
:

DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 219315)

AÇÃO COMINATÓRIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO DE FORMA A OBSTAR A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. ÔNUS DO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART.333, II, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (DECISÃO MONOCRÁTICA. Doc. 2015.04756486-30. Relatora Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 29 de janeiro de 2016)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 219319)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO PREÇO DE FORMA A OBSTAR A TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECONVENÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. ÔNUS DO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O PAGAMENTO, DEVIDO NÃO TER JUNTADO RECIBOS, NEM QUE OS DEPÓSITOS NA CONTA BANCÁRIA DO PROMITENTE-VENDEDOR TOTALIZAVAM O PREÇO AJUSTADO NA AVENÇA ACRESCIDO DOS SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
I - Considerando que a Autora/Apelada não demonstrou com documentos a novação da dívida, nem a existência de recibos, bem como os depósitos bancários não alcançarem a totalidade do débito, tenho que deve ser afastada a tese de novação de dívida e examinada a controvérsia sob pacto juntado às fls. 32/35, utilizando por meio de prova a confissão para se se apurar o montante já pago, consoante dispõe o art. 212, inciso I, do CC c/c o art. 348, do CPC.

- Deste modo, não tendo o Autor, ora Agravante comprovado o pagamento do montante fixado na avença, ou seja, R$ 1.273.000,000 (um milhão duzentos e setenta e três mil reais) acrescidos dos encargos contratuais, mediante

recibo, se impõe a improcedência da demanda originária, por não ter se implementado o pagamento do débito, consoante preceitua o art. 481, do CC.

II. Agravo Interno conhecido e improvido.

(2016.00798836-34, 156.726, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2016-03-03, Publicado em 2016-03-08)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA (ID 219324)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

I - As questões postas pelo embargante foram devidamente enfrentadas no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento desta Câmara.

II - Mediante a análise das razões recursais, denota-se que o claro intuito de se rediscutir o mérito da causa.

III - Embargos de Declaração não acolhidos.

(2017.03442501-98, 179.270, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-07, Publicado em 2017-08-16)

À guisa de esclarecimento e a par das ementas acima destacadas, destaco que a Relatora do
decisum
Rescindendo manifestou-se especificamente acerca do alegado erro de fato decorrente do alegado pagamento da dívida nos seguintes termos (ID 219314):

DA AÇÃO COMINATÓRIA DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA

Resta incontroverso a relação jurídica envolvendo o imóvel em

litígio, o qual foi regulado pelo instrumento particular juntado às fls. 32/35, a qual se estabeleceu o pagamento de R$-1.273.000,00 (...).

Resta incontroverso ainda, o pagamento pelo Autor/Apelado do montante de R$-753.000,00 (...) do valor principal e R$-352.519,00 (...), da repactuação, no que totaliza o montante de R$-1.105.519,00.

Desse modo, considerando que a Autora/Apelada não demonstrou com documentos que demonstram a novação da dívida, nem a existência de recibos, uma vez que os documentos de fls. 92/198, são inservíveis para a demonstração do débito, por serem unilaterais e apenas demonstram a entrega de cheques e depósitos unilaterais sem que demonstrem o adimplemento do débito afasto a alegada novação de dívida e passo a examinar a controvérsia sob o pacto ajustado às fls. 32/35, utilizando o meio de prova a confissão...”.

(...)

“Ex positis, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para desconstituir a sentença combatida, julgando improcedente a ação cominatória e procedente a ação reconvencional, para condenar a Autora/Reconvinda ao pagamento do saldo devedor de R$-167.481,00 (cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais), resultado da diferença do pactuado R$-1.273.000,00 (fl.32) e o efetivamente reconhecido como pago pelo reconvinte R$-1.105.519,00 (R$-753.000,00(fl. 25) do valor principal e R$-352.519,00 (fl.27), este último resultado da diferença entre o antigo saldo devedor, acrescidos dos consectários legais e contratuais.”

Como se vê, a Relatora do voto condutor manifestou-se acerca da existência de repactuação decorrente do pagamento em atraso nos pagamentos então avençados que geraram encargos legais e contratuais que foram devidamente indicados no decisum atacado, afastando, por conseguinte, a existência de Novação.

Acerca da violação do erro de fato, lecionam José Miguel Garcia Medina (
in

Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 497
) e Daniel Amorim Assumpção Neves (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Juspodium, 2016, p. 1575), respectivamente:

“Erro de fato. Há erro de fato ‘quando o órgão julgador imagina ou supõe que um fato existiu, sem nunca ter ocorrido, ou quando simplesmente ignora fato existente
, não se pronunciando sobre el
e’ (STJ, AR 3.394/RJ, 1ª. Seção, j. 23.06.2010, rel. Min. Humberto Martins).
É imprescindível ‘que a matéria não tenha sido discutida nos autos da ação original’
(STJ, EDcl no REsp 1104196/RN, 4ª. T., j. 24.08.2010, rel. Min. João Otávio de Noronha).
Prepondera a orientação segundo a qual, como regra, ‘a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória’
(STJ, REsp 147.796/MA, 4ª. T., j. 25.05.1999, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; no mesmo sentido, STJ, AR 1470/SP, 2ª. T., j. 10.05.2006, rel. Min. Castro Filho).”

“Para que seja admitida a ação rescisória com fundamento no dispositivo ora analisado, é necessário o preenchimento de quatro requisitos
: (a) o erro de fato deve ser fundamento essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato, a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equívoco factual deve ser realizada

com provas produzidas no processo originário, de forma que a produção na própria ação rescisória nesse caso é proibida;
(c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhece-los de ofício, ou porque houve confissão da parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ, 2ª Seção, AR 1.421-PB,rel. Min Massami Uyeda, j. 26.05.2010; DJE 08.10.2010)
;
(d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória (STJ, 3ª Turma, REsp 225.309/SP, rel.
Min, Ary Pargendler, rel. p. acórdão Min. Nancy Andrigui, j. 06.12.2005, DJ 22.05.2005)
”

(Grifos nossos)

Como se vê, a hipótese dos autos não se amolda a quaisquer das disposições legais do art. 966 do Código de Processo Civil, não comportando o ajuizamento de ação rescisória, salientando ser vedada a utilização de ação rescisória como sucedâneo recursal tendente a rediscutir matéria já analisada pelo Órgão de origem, como suscitou o promovido em sua Contestação.

Como é cediço, a ação rescisória não é remédio processual adequado à reversão de decisão tida como injusta ou à interpretação das teses e provas já debatidas da maneira que melhor convém à parte, notadamente quando deixa ela de se insurgir contra decisão que lhe é desfavorável, utilizada a via recursal, como o Recurso Especial, em tese.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO LITERAL DE LEI E ERRO DE FATO. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
A ação rescisória é ação especialíssima, um remédio processual extraordinário que se dirige para a desconstituição da coisa julgada obtida em desconformidade com as regras processuais que conduzam a um julgamento justo. Como consequência, não pode ser utilizada para fins de reexame do julgado, como sucedâneo de recurso
. Os fundamentos apresentados pelo Autor são relacionados ao inconformismo com a sentença. A violação manifesta a norma jurídica pressupõe afronta a sentido único e incontroverso de dispositivo normativo que não se confunde com eventual interpretação de determinada norma. Ausência de indicação do dispositivo jurídico violado.
Por sua vez, o erro de fato está delimitado pelo art. 966, § 1º do CPC/2015. Alegação de erro de interpretação sobre a rescisão do contrato que não se enquadra na hipótese legal firmada e revela verdadeiro inconformismo da parte com a sentença. Ação originária em que a parte autora perdeu a oportunidade de apresentar recurso após a intimação da sentença de improcedência, o que ensejou seu trânsito em julgado. Não demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses do art. 966 do atual CPC, pressupostos específicos para o ajuizamento da ação rescisória, a petição inicial deve ser indeferida.
EXTINÇÃO DO PROCESSO.

(TJ-RJ - AR: 00225667920168190000 RIO DE JANEIRO JACAREPAGUA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: PETERSON BARROSO SIMÃO, Data de Julgamento: 01/06/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2016)

AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IX, DO CPC/1973. ERRO DE FATO. MATÉRIA APRECIADA PELO JULGADO RESCINDENDO. HIPÓTESE LEGAL IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1.
A ação rescisória constitui demanda autônoma que visa a desconstituição de sentença e rejulgamento da lide. O pedido formulado divide-se em juízo rescindendo (desconstituição) e juízo rescisório (novo julgamento). 2. As hipóteses que permitem a rescisão estão elencadas numerus clausus no artigo 966, do CPC/15, diploma legal aplicáve
l. 3. O autor defende a rescindibilidade do acórdão atacado ao argumento de que fundado em erro de fato, resultante de atos ou de documentos da causa (art. 485, VIII CPC/73). 4. Sustenta que foi proferido acórdão pela Vigésima Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça que, acolhendo a tese de defesa de usucapião, deu provimento ao apelo dos réus para julgar improcedentes os pedidos, condenando o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00. 5. Argumenta que o julgado rescindendo equivocadamente entendeu que os réus naquela demanda contavam com posse mansa e pacífica e ininterrupta há doze anos, em desconformidade com as provas produzidas nos autos. 6. De certo que a ação rescisória com fundamento no inciso IX, do art. 485 do CPC/1973, possui cabimento quando ocorre erro de fato no julgado rescindendo, que consiste na consideração de fato inexistente ou vice-versa, desde que não pronunciado em ambos os casos pela decisão. 7. A questão debatida nos autos versa sobre pedido reivindicatório, tendo os réus alegado como tese de defesa a usucapião, a qual restou acolhida pelo acórdão rescindendo, ao fundamento de posse dos requeridos de forma ininterrupta por doze anos. 8.
A tese da autora nesta ação rescisória diz respeito exatamente a esta questão da usucapião e a prova da posse ininterrupta dos réus sobre o imóvel em questão. 9. Logo, a matéria considerada pela empresa autora como erro de fato foi apreciada pelo acórdão que ora se pretende rescindir, razão pela qual não se enquadra no inciso IX do art. 485 do CPC/1973. Precedentes do STJ. 10. Dessa forma, embora o acórdão tenha conferido interpretação diversa da que defendeu a demandante, isso não a torna rescindível. 11. Ação rescisória que não se afigura o instrumento processual hábil para discutir a justiça ou injustiça julgado, reexaminar as provas produzidas ou reapreciar os fatos. 12. Hipótese deságua no indeferimento da petição inicial, uma vez que ausentes os requisitos de rescindibilidade expressamente previstos no art. 966, do CPC/15. 13. Indeferimento da inicial.

(TJ-RJ - AR: 00499120520168190000, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 16/05/2017, SEÇÃO CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. ART. 321 DO CPC. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Facultada a emenda à inicial para sanar as irregularidades apontadas, a ausência de atendimento do comando judicial atrai a incidência do parágrafo único do art. 321 do CPC.
2. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC/2015, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 3. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de erro de fato e de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso apresentado intempestivamente no processo originário para, assim, rediscutir a sentença. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07129198120188070000 DF 0712919-81.2018.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/07/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(Grifos nossos)

Por fim, observo que o fato novo aduzido pela promovente - quanto à indisponibilidade do bem objeto do Contrato de Compra e Venda acerca do qual versa a Ação Rescindenda -

é oponível no Juízo que decretou a referida constrição por meio de Embargos de Terceiro, sendo, outrossim, definitivamente afastada com o pagamento do saldo devedor, na forma do Acórdão Rescindendo, que encontra-se atualmente em sede de cumprimento de sentença.

À vista do exposto, tenho que improcede o Juízo Rescindendo, considerando a não configuração de erro de fato, conforme descrito no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

DO JUÍZO RESCISÓRIO

Desta feita, não configurada a hipótese de erro de fato aventada na inicial, o Juízo Rescisório encontra-se prejudicado por decorrência lógica da improcedência do Juízo Rescindendo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, face o não preenchimento dos requisitos atinentes ao Juízo rescindendo,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA
, na forma da fundamentação acima expendida, revogando a tutela provisória ID

244785.

Condeno a promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto
.

Belém, 03/12/2020